Tribunal: TJMT
Processo: 1036485-62.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036485-62.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), IRACEMA MADALENA BELUSO ZUANAZZI - CPF: 581.605.581-04 (AGRAVADO), AVELINO ZUANAZZI - CPF: 067.861.039-87 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), RODRIGO MARTINS DE PAIVA - CPF: 295.821.748-54 (ADVOGADO), SABRINA TOCHETTO - CPF: 985.524.220-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

INAPLICABILIDADE DO TEMA 1290/STF ÀS LIQUIDAÇÕES E EXECUÇÕES DECORRENTES DE AÇÕES INDIVIDUAIS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I.

Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que afastou a aplicação do Tema 1290/STF às liquidações e execuções de sentença oriundas de ações individuais.

II.

Questão em discussão

Examina-se se o Tema 1290 do STF, que determinou a suspensão de processos relacionados à correção monetária em cédulas de crédito rural, alcança demandas individuais.

III.

Razões de decidir

O Tema 1290/STF refere-se exclusivamente a demandas coletivas, abrangendo ações coletivas e respectivas liquidações e execuções, não se aplicando às ações individuais. Não se verifica omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, que está em consonância com a jurisprudência consolidada.

IV.

Dispositivo

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:
“1. O Tema 1290 do STF não alcança as liquidações e execuções de sentença oriundas de ações individuais.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
Banco do Brasil S.A.
em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de vícios.

Nas razões recusais, o Banco do Brasil alega, em suma, contradição e omissão no acórdão, sustentando que a decisão do STF teria abrangência nacional, determinando a suspensão de todas as demandas que versem sobre o critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança (Tema 1290). Aduz que o argumento de que a demanda versa sobre ação individual não é fundamento para o afastamento do tema, uma vez que o índice aplicado ao cumprimento de sentença irá refletir quanto do valor

Diante disso, pleiteia o acolhimento dos embargos com efeito infringente, a fim de sanar os vícios apontados, bem como realizar o prequestionamento da matéria.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, têm como finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material em decisão judicial. Sua utilização não se destina à rediscussão do mérito ou para expressar mero inconformismo com o resultado.

O processo originário trata de ação declaratória de revisão de contrato cumulada com repetição de indébito objetivando a revisão dos contratos de mútuo rural.

Durante o trâmite processual, sobreveio manifestação do embargante, requerendo a suspensão dos autos pelo tema 1290 do STF, em razão da questão discutir eventuais diferenças de correção monetária aplicadas ao mês de Março/1990, por ocasião do Plano Collor, em operações de crédito rural.

A douta magistrada
a quo
indeferiu o pedido.

O acórdão impugnado manteve a decisão agravada, afastando a aplicabilidade do Tema 1290 ao caso, sustentando que este se limita a demandas coletivas, não abrangendo o cumprimento de sentença e liquidação de sentença em ações individuais, como é o caso.

In casu,
o embargante sustenta omissão e contradição no acórdão, ao não aplicar ao feito a suspensão determinada no
Tema 1290 do STF
, alegando que a matéria tratada seria abrangida por esse julgamento.

De início, é preciso pontuar que a decisão embargada analisou detalhadamente a questão e concluiu que o
Tema 1290
, relativo à suspensão de demandas coletivas e ações conexas relacionadas à correção monetária de cédulas de crédito rural de março de 1990, não alcança as execuções e liquidações de sentença oriundas de
ações individuais
.

O entendimento do Supremo Tribunal Federal no
Tema 1290
, conforme o julgamento do Recurso Extraordinário no 1.445.162/DF, determinou a suspensão do processamento de todas as demandas coletivas pendentes que tratem da questão, incluindo liquidações e execuções relacionadas a tais ações coletivas. Contudo, esse entendimento não abrange ações individuais, como expressamente reconhecido no próprio acórdão embargado e corroborado por jurisprudência recente e consolidada neste Tribunal, a exemplo:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. SOBRESTAMENTO DO FEITO. TEMA 1290/STF. INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

Tese de julgamento:
1. A suspensão nacional determinada no Tema 1290/STF não se aplica ao cumprimento de sentença individual transitada em julgado, desvinculada da Ação Civil Pública que originou a controvérsia. 2. O prosseguimento de execução individual não compromete o julgamento do Tema 1290 pelo STF, pois não há relação de dependência entre os processos
.” (RAI n.o 1035392-64.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 12.03.2025 – destaquei).

“(...)
A

decisão recorrida, que indeferiu a suspensão do processo, baseou-se no fato de que a ação original trata de um pedido de repetição de indébito em processo individual, não sendo aplicável a determinação de suspensão de ações coletivas estipulada pelo STF"

(RAI n. 1018416-79.2024.8.11.0000, 1a Câmara de Direito Privado, Rel. Marcio Aparecido Guedes, julgado em 22/10/2024).

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

INAPLICABILIDADE DO TEMA 1290/STF ÀS LIQUIDAÇÕES E EXECUÇÕES DECORRENTES DE AÇÕES INDIVIDUAIS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame: Embargos de declaração opostos contra acórdão que afastou a aplicação do Tema 1290/STF às liquidações e execuções de sentença oriundas de ações individuais. II. Questão em discussão: Examina-se se o Tema 1290 do STF, que determinou a suspensão de processos relacionados à correção monetária em cédulas de crédito rural, alcança demandas individuais.

III. Razões de decidir: O Tema 1290/STF refere-se exclusivamente a demandas coletivas, abrangendo ações coletivas e respectivas liquidações e execuções, não se aplicando às ações individuais. Não se verifica omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, que está em consonância com a jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo:
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: “1. O Tema 1290 do STF não alcança as liquidações e execuções de sentença oriundas de ações individuais
.”
(RED no RAI n.o 1028015-42.2024.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. 22.01.2025 - destaquei).

Assim, verifica-se que não houve qualquer omissão, contradição ou obscuridade no julgado. O acórdão analisou a matéria de forma fundamentada e em consonância com a orientação jurisprudencial.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Por fim, advirto às partes que, em havendo reiteração das teses aqui analisadas, ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 02 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025